Tribunal: TJBA
Processo: 0037849-33.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037849-33.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENILSON SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE O FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE EM RELAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS
E À CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. CONTRATO DE LEASING.
NATUREZA DIVERSA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO ACOSTADO PELO RÉU.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA COBRANÇA DO REFERIDO ENCARGO. QUESTIONAMENTO DA TAXA DE JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE PROV
AS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0037849-33.2009.8.05.0080
, n
a qual
figura como Apelante
DENILSON SANTOS CORREIA
,
e Apelado

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
, e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA